Tribunal: TJDFT
Processo: 0716206-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NA ORIGEM E NÃO IMPUGNADA POR RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Malgrado as alegações dos agravantes, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica pretendida no agravo de instrumento foi analisado na origem em decisão exarada em 08/1/2024, a qual, dentre os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica do esposo da empresária e de pesquisa de bens desta, deferiu tão somente a pesquisa de bens em nome da empresária individual. 1.1 O agravo de instrumento não deve ser conhecido, porquanto os agravantes almejam alterar questões já decididas pelo juízo de origem, em patente violação ao previsto no art. 507 do CPC.
2. Não procede a alegação dos agravantes de que a decisão agravada discorreu sobre o mérito do incidente, uma vez que para instauração do procedimento é necessário demonstrar a presença de requisitos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica (art. 134, §4o, CPC).
3. Agravo interno conhecido e desprovido.